Tribunal: STF
Processo: ARE 1599586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
1 . PRELIMINARES. 1.1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE A OBTENÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL USUCAPIENDO COM FUNDAMENTO NO EXERCÍCIO DA POSSE. PREFACIAL RECHAÇADA. 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E OITIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ENSEJARAM VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS REQUERIDOS. DESCABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ÀQUELE QUE SUPOSTAMENTE VENDEU O BEM USUCAPIENDO AOS REQUERIDOS QUE É INVIÁVEL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO À TOMADA DE DEPOIMENTO DO ANTIGO POSSUIDOR DO TERRENO. PROVA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA CELEUMA. ARGUMENTO AFASTADO.
2. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE POSSE CLANDESTINA PELA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA, MANSA E PACÍFICA PELA AUTORA, DURANTE O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA POSSE. PROVA PRODUZIDA PELA PARTE DEMANDANTE QUE É ROBUSTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente